Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002491-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
AGRAVADO(S):
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA. contra a decisão proferida na Ação Renovatória c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1008356-72.2021.8.11.0037 pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que move em desfavor do HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA., que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.
O agravante/locatário sustenta que ingressou com Ação Renovatória de contrato de locação firmado em 05/12/2012 (ID 76349957 - 76349959), cujo objeto é o aluguel de área denominada UTI, com 400 m2, constituída de sala para administração de leitos, expurgos para lavagem e esterilização de materiais, depósitos de materiais de limpeza, preparo de medicamentos, acesso e área de circulação de pacientes e acesso à garagem no pátio interno do Hospital.
Informa que as partes aditaram o contrato de locação, pela qual estipularam o termo final para locação a data de 31/01/2021 (ID 76349959).
Afirma que a agravada manifestou intenção em não renovar o contrato e procedeu a notificação extrajudicial em 23/09/2020 (ID 76349960 – Pg. 4).
Acrescenta que, por sua vez, em 28/10/2020 (ID 76349960 – Pg. 5) contranotificou a agravada e manifestou interesse em manter o contrato de locação, do que recebeu, também, contranotificação da agravada de rescisão do contrato em 31/01/2021 (ID 76349960 – Pg. 6).
Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a decisão do juízo de origem não observou o parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato de locação que prevê a renovação compulsória do contrato, mediante comunicado por escrito 90 (noventa) dias antes do vencimento que, afirma, restou cumprido.
Aduz, ainda, que deve ser observado o direito de renovação de imóveis destinados ao comércio previsto no art. 51 da Lei no 8.245/91, bem assim que cumpre as obrigações contratuais.
Segue com a narrativa acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, forte no argumento do cenário pandêmico e no prejuízo social para a comunidade por deixar de prestar serviços de UTI.
Assim, pugna pela concessão da liminar para que seja mantido na posse do imóvel e, ainda, com o valor do aluguel pactuado no contrato que busca renovar. No mérito, requer o provimento do recurso.
Pois bem.
A magistrada proferiu a decisão liminar nos seguintes termos:
“(...) A pretensão material fundamenta-se no contrato de locação de uma área denominada UTI de 400 m2;, constituída de sala para administração leitos, expurgos para lavagem e esterilização de materiais, depósitos de materiais de limpeza, preparo de medicamentos, acesso à área de circulação de pacientes e acesso à garagem no pátio interno do hospital, situada na Rua Benjamim Cerutti, no 351, sala 01, Parque Castelândia, CEP no 78.850 -000, nesta Capital, celebrado em 05 de dezembro de 2012, com a instituição hospitalar requerida, com aditivo contratual com termo final para a locação em 31 de janeiro de 2021.
(...)
É a síntese. Fundamento. Decido.
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura fático-jurídica, não há elementos processuais suficientes que denotem a pertinência do direito material.
Com efeito, a parte autora admite que não propôs a ação renovatória no prazo decadencial previsto no artigo 51, §5o, da Lei no 8.245/1991, imputando à parte requerida a responsabilidade por sua inércia.
Com a devida vênia, a ausência de diligência quanto a propositura da ação renovatória, no prazo legal, não pode ser atribuída à parte contrária, já que inexistia óbice ao manejo da ação.
Ao não se acautelar com o ajuizamento tempestivo da ação renovatória, a parte autora assumiu o risco de eventual prejuízo decorrente da ausência de renovação da locação.
Por outro lado, os precedentes jurisprudenciais citados pela parte autora dizem respeito à existência de cláusula de renovação automática, que inclusive demandaria prévia notificação para encerramento da locação. Não é o caso dos autos.
Embora o instrumento contratual preveja a possibilidade da continuidade da locação (Num. 45983923 - cláusula segunda, parágrafo primeiro), não se trata, em princípio, de cláusula de renovação automática, eis que condicionada ao período previamente acordado entre os contratantes e à comunicação escrita, no prazo de 90 (noventa) dias, à outra parte, da conveniência ou não da prorrogação, e não meramente ao decurso do prazo sem a manifestação da intenção de retomada.
Note-se que ao contrário da cláusula de renovação automática - que prorroga a locação pelo simples decurso do prazo em caso de ausência de notificação de retomada -, a cláusula citada apenas prevê a possibilidade de renovação, condicionada à prévia comunicação da intenção de prorrogação da locação. São, portanto, situações distintas.
Não se pode olvidar, outrossim, que a parte requerida comunicou, por escrito, à parte autora, a ausência de interesse na continuidade/renovação do contrato, em setembro de 2020 (Num. 45983929 - Pág. 1).
Somente após, em 29 de outubro de 2020, a parte autora formalizou comunicação de interesse na continuidade da locação (Num. 45983933 - Pág. 1), quando já cientificada do desinteresse da parte contrária e já expirado o prazo decadencial para a propositura da ação renovatória.
Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. (...)” (ID 46901572 – Pg. 1-4) (g.n.)
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão do efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, embora o art.9o da citada Lei no 14.010/2020 tenha sido vetado pela chefia do Executivo Federal em 10/06/2020, conforme Mensagem de Veto no 331, certo é que em 08/09/2020, o Congresso Nacional derrubou o referido veto, permanecendo, pois, vigente o dispositivo legal segundo o qual “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.” (gr. n.)
Considerando que, por exegese do art. 493 do CPC/15, os fatos supervenientes capazes de obstar ou, de algum modo, alterar o direito requerente, devem ser considerados pelo Relator no momento da análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, conveniente por ora a sustação dos efeitos desta até ulterior deliberação.
Ademais, em 16/02/2021 proferi decisão no Agravo de Instrumento no 1002261-06.2021.8.11.0000, tirado da Ação de Despejo no 1000568-70.2021.8.11.0037, onde deferi a liminar para o fim de suspender a determinação de desocupação do imóvel, máxime porque há audiência de conciliação agendada para o dia 24/02/2021, onde, por certo, as partes podem compor amigavelmente a demanda, data em que poderão ser reavaliados os pedidos tanto despejo quanto de renovação do contrato de aluguel.
Desta feita, defiro parcialmente a liminar recursal, para manter a agravante na posse do imóvel até o julgamento do mérito do RAI no 1002261-06.2021.8.11.0000.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora